Tribunal: TJMT
Processo: 1048820-73.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048820-73.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIA CARVALHO MEIRA - CPF: 573.344.392-87 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. MOVIMENTAÇÃO INEXISTENTE POR LONGO PERÍODO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de desbloqueio de conta bancária e indenização por danos morais formulados em razão de alegado bloqueio abrupto de conta corrente, retenção indevida de valores e falha na prestação do serviço bancário, bem como condenou a parte autora por litigância de má-fé, ao fundamento de incompatibilidade entre a narrativa inicial e os documentos constantes dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário apta a justificar indenização por danos morais e desbloqueio da conta; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira não dispensa a demonstração mínima do defeito do serviço, do dano e do nexo causal, especialmente em pretensão exclusivamente indenizatória.

5.

A parte autora não comprova retenção indevida de valores, bloqueio abusivo de numerário ou efetiva violação a direitos da personalidade.

6.

A petição inicial não especifica a data do alegado bloqueio, o período de indisponibilidade da conta, o montante supostamente retido ou a existência de saldo efetivamente indisponibilizado.

7.

A ausência de protocolos de atendimento, boletim de ocorrência ou outros elementos de prova impede o reconhecimento de constrangimento relevante ou prejuízo efetivo à esfera pessoal da autora.

8.

Os extratos bancários demonstram ausência de movimentação financeira desde fevereiro de 2024, circunstância incompatível com a alegação de utilização habitual da conta para subsistência e recebimento contínuo de renda informal.

9.

A incompatibilidade entre a narrativa apresentada na petição inicial e os documentos constantes dos autos caracteriza alteração da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC.

10.

A conduta da parte autora ultrapassa a mera fragilidade probatória e configura apresentação de versão fática dissociada da realidade documental, legitimando a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras exige demonstração mínima do defeito do serviço, do dano e do nexo causal. 2. A ausência de comprovação de retenção indevida de valores, bloqueio abusivo ou efetivo prejuízo afasta o dever de indenizar. 3. A inexistência de movimentação bancária por período prolongado compromete a verossimilhança da alegação de utilização habitual da conta para subsistência. 4. A apresentação de narrativa incompatível com os documentos constantes dos autos caracteriza litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1048820-73.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Silvia Carvalho Meira

Recorrida(s):

Nu Pagamentos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ademais, reconheço a litigância de má-fé e condeno a parte reclamante ao pagamento de multa, 5% (cinco por cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos artigos 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c artigo 55, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 136 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).

Por fim,
DETERMINO
que seja encaminhada uma cópia dos presentes autos ao NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas), a fim de propiciar o monitoramento e identificação de demandas semelhantes.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora alega que mantinha conta bancária junto à requerida e que utilizava o serviço para movimentações financeiras cotidianas e recebimento de valores provenientes de trabalhos informais. Sustentou que sua conta foi bloqueada abruptamente, sem aviso prévio, circunstância que teria ocasionado constrangimento em estabelecimento comercial, ao tentar realizar pagamento mediante o aplicativo bancário. Menciona, ainda, falha no atendimento administrativo e retenção indevida de valores, requerendo o desbloqueio da conta e indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida sustenta a regularidade do bloqueio e posterior cancelamento dos produtos bancários, afirmando que a medida decorreu de movimentações consideradas atípicas e de mecanismos internos de segurança e prevenção a fraudes, em conformidade com normas do Banco Central e cláusulas contratuais. Alega ter comunicado previamente a autora acerca das medidas adotadas e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Todavia, a responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração mínima do defeito do serviço, do dano e do nexo causal, especialmente quando a pretensão deduzida é exclusivamente indenizatória.

No caso concreto, embora a instituição financeira tenha apresentado justificativa genérica relacionada à análise de segurança, prevenção a fraudes e movimentações consideradas atípicas, é igualmente verdade que a autora não produziu prova mínima apta a demonstrar retenção indevida de valores, bloqueio abusivo de numerário ou efetiva violação a direitos da personalidade.

A petição inicial não informa com precisão a data do alegado bloqueio, o período de indisponibilidade da conta, o montante supostamente retido ou a existência de saldo efetivamente indisponibilizado pela instituição financeira.

Além disso, não há nos autos qualquer documento que comprove tentativa frustrada de solução administrativa, inexistindo protocolos de atendimento, tampouco boletim de ocorrência ou outro elemento apto a demonstrar constrangimento, exposição ou prejuízo relevante à esfera pessoal.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSOS INOMINADOS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BLOQUEIO PREVENTIVO POR SUSPEITA DE FRAUDE.
INEXISTÊNCIA DE SALDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REATIVAÇÃO DA CONTA. REFORMA DA SENTENÇA
. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

(N.U 1025276-56.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

Ademais, a prova documental produzida nos autos revela circunstância incompatível com a narrativa de utilização habitual da conta para subsistência e recebimento contínuo de renda informal.

Conforme consignado na sentença e demonstrado pelos extratos bancários juntados pela própria instituição financeira, a última movimentação financeira da conta ocorreu em 29/02/2024, aproximadamente dois anos antes do ajuizamento da demanda.

Esse dado enfraquece a alegação de que a conta era utilizada de forma recorrente para manutenção da subsistência da autora e de sua família, bem como retira verossimilhança da narrativa de bloqueio abrupto em contexto de uso cotidiano da conta bancária.

Quanto à condenação por litigância de má-fé, igualmente não merece reparo a sentença.

Nos termos do art. 80, II, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos. E, no caso, a narrativa apresentada na petição inicial mostra-se incompatível com os elementos objetivos constantes dos autos.

A autora sustentou utilização contínua da conta para recebimento de renda e manutenção da subsistência familiar, além de alegado bloqueio abrupto durante uso cotidiano dos serviços bancários.

Entretanto, os extratos bancários revelam ausência de movimentação relevante desde fevereiro de 2024, circunstância que compromete a veracidade da narrativa apresentada e evidencia distorção relevante dos fatos submetidos à apreciação judicial.

Não se trata de mera fragilidade probatória ou simples exercício regular do direito de ação, mas de apresentação de versão fática incompatível com os documentos constantes dos autos, circunstância apta a justificar a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80 do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Diante da condenação por litigância de má-fé, no juízo de origem, revogo os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos, de modo a autorizar a cobrança integral das condenações estabelecidas.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026